Tribunal: STJ
Processo: 5000203-29.2014.4.04.7212
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1487959 - SC(2014/0265032-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GRÁFICA ESTRELA LTDA
ADVOGADO
: OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO
MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 72/STF.

II,
DO

JUÍZO
DE
ART.
1.040,

CPC/2015.
RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
2. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não
está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no
Tema de Repercussão Geral n.
no sentido de que “[é]
72/STF,
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário maternidade”.
3. O juízo de retratação previsto no
II, do CPC
art. 1.040,
permite ao tribunal reexaminar o seu próprio entendimento
quanto à aplicação de precedentes vinculantes.
Documento eletrônico VDA54111218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0204d391-601a-447d-b1b4-1a8d37c78388

4. No exercício do juízo de retratação, dá-se provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a incidência da contribuição
patronal sobre os valores pagos a título de salário-maternidade,
em observância à tese jurídica firmada no julgamento do Tema
de Repercussão Geral n. 72/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0204d391-601a-447d-b1b4-1a8d37c78388

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1487959 - SC (2014/0265032-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GRÁFICA ESTRELA LTDA
ADVOGADO
: OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO
MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TEMA
72/STF.
II, DO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ART. 1.040,
CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
2. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não está
em conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema
de Repercussão Geral n. 72/STF, no sentido de que “[é]
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário maternidade”.
3. O juízo de retratação previsto no
II, do CPC
art. 1.040,
permite ao tribunal reexaminar o seu próprio entendimento
quanto à aplicação de precedentes vinculantes.
Documento eletrônico VDA52918910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: e0736ba2-c75f-47f2-bd8d-6f5967b8fbe8

4. No exercício do juízo de retratação, dá-se provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a incidência da contribuição
patronal sobre os valores pagos a título de salário-maternidade,
em observância à tese jurídica firmada no julgamento do Tema
de Repercussão Geral n. 72/STF.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de remessa pela Vice-Presidência do Superior
(RELATOR):
Tribunal de Justiça para reexame de matéria repetitiva decorrente do
julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 72/STF, pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
II, do
que fixou a
art. 1.030,
CPC/2015,
seguinte tese jurídica: “É inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.

Esta Corte Superior exarou acórdão, assim ementado (fl. 321):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS.
FÉRIAS.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO N. 1.230.957-RS.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do R Esp 1.230.957-RS,
da relatoria do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime do
artigo 543-C do CPC, DJe 18-3-2014, fixou o entendimento de que incide
contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. 2. A respeito dos
valores pagos a título de férias, esta Corte vem decidindo que estão
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Precedentes:AgRg no
Ag 1424039/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, D Je
AgRg nos E Dcl no R Esp 1040653/SC, Rel. Ministro
21/10/2011;
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, D Je 15/09/2011.
3. Agravo regimental não provido.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52918910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: e0736ba2-c75f-47f2-bd8d-6f5967b8fbe8

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 2/2016/STJ.
No caso, o acórdão que julgou o agravo regimental confirmou a
decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso especial do
recorrente, firmando a incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre o salário-maternidade.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não está em
conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema de
Repercussão Geral n. 72/STF, no sentido de que “[é] inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o

salário maternidade”.
O juízo de retratação previsto no
II, do CPC permite ao
art. 1.040,
tribunal reexaminar o seu próprio entendimento quanto à aplicação de
precedentes vinculantes.
Isso considerado, em exercício de retratação, reconsideram-se as
decisões prolatadas por esta Corte Superior, para dar provimento ao
recurso especial do recorrente.
Ante todo o exposto, com fulcro no
II, do
art. 1.040,
CPC/2015,
exerço o juízo de retratação, para dar provimento ao recurso especial do
recorrente, a fim de afastar a incidência da contribuição patronal sobre os
valores pagos a título de salário-maternidade, em observância à tese
jurídica fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 72/STF.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52918910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: e0736ba2-c75f-47f2-bd8d-6f5967b8fbe8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgRg no REsp 1.487.959 / SC
Número Registro: 2014/0265032-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002032920144047212
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRÁFICA ESTRELA LTDA
ADVOGADO
: OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SALÁRIO-MATERNIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GRÁFICA ESTRELA LTDA
ADVOGADO : OLAVO RIGON FILHO E OUTRO(S) - SC004117
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54008659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: 0f9d0d29-9e2c-4fc6-94be-f8c9d8a0936e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: 0f9d0d29-9e2c-4fc6-94be-f8c9d8a0936e